Tribunal: TJMT
Processo: 0035458-21.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035458-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA NEVES - CPF: 594.067.201-91 (APELADO), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO - CPF: 667.856.851-68 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), CAIO VINICIUS DE SOUZA PACHECO - CPF: 048.593.881-27 (APELANTE), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 962.469.441-91 (APELANTE), JOVITA BRAGA DA SILVA E SILVA - CPF: 146.490.631-91 (APELANTE), JOSE REINALDO CHAGAS - CPF: 198.932.132-15 (APELANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), JOVITA BRAGA DA SILVA E SILVA - CPF: 146.490.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 962.469.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JEISIMAR JANE CAMARÃO PACHECO E OUTROS E O RECURSO DE JOSE REINSLDO CHAGAS RECONHECIDA A PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO DEIXADO EM CONSIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO ATESTA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral e material, reconhecendo fraude na transferência de veículo automotor e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização de R$ 25.000,00.

Recurso de José Reinaldo Chagas sustentando ser terceiro de boa-fé, com trânsito em julgado de embargos de terceiro que reconheceu sua propriedade legítima sobre o veículo.

Recurso de Caio Vinícius de Souza Pacheco alegando nulidade da citação por edital, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva.

Recurso de Jeisimar Jane Camarão Pacheco sustentando existência de laudo grafotécnico que reconhece a autenticidade da assinatura do autor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital do requerido Caio, realizada no processo é nula e se a atuação do curador especial foi válida e regular; (ii) saber se é válida a inclusão e condenação de terceiro de boa-fé, reconhecido em embargos de terceiro; e (iii) saber se a assinatura no documento de transferência do veículo é autêntica, e, em sendo, se subsiste o fundamento da sentença para anulação do ato jurídico e imposição de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

Regularidade da citação por edital confirmada pelo uso do endereço constante na declaração de imposto de renda do apelante e pelas tentativas anteriores frustradas de citação pessoal no mesmo endereço.

Rejeição da alegação de cerceamento de defesa por preclusão consumativa, uma vez que a contestação foi apresentada por curador especial, e nova manifestação posterior foi extemporânea.

Reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de José Reinaldo Chagas, ante o trânsito em julgado dos embargos de terceiro que reconheceram sua condição de proprietário legítimo e terceiro de boa-fé, não havendo motivos para condená-lo solidariamente com os requeridos.

Existência de perícia grafotécnica judicial realizada em autos anexos (medida cautelar de busca e apreensão) atestando que a assinatura no documento de transferência foi lançada pelo próprio autor, afastando a alegação de fraude.

Inexistência de prova robusta de falsidade ou conluio entre os apelantes, impondo-se a improcedência do pedido de nulidade do ato jurídico e indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso de José Reinaldo Chagas julgado prejudicado, com sua exclusão do polo passivo. Recursos de Jeisimar Jane Camarão Pacheco e Caio Vinícius de Souza Pacheco parcialmente providos para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação inicial.

Tese de julgamento: “1. A perícia grafotécnica judicial que atesta a autenticidade da assinatura afasta a alegação de falsidade e invalida o pedido de nulidade do ato jurídico fundado em fraude. 2. O reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé em embargos de terceiro transitados em julgado impõe a exclusão do polo passivo da ação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 85, § 2o, 98, § 3o, 373, I e II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Caio Vinícius de Souza Pacheco, José Reinaldo Chagas e Jeisimar Jane Camarão Pacheco, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de nulidade de ato ilícito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Marcelo Ferreira Neves, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, e condenando os requeridos solidariamente ao pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigidos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Inconformado, o primeiro apelante, Caio Vinícius de Souza Pacheco, recorre alegando a nulidade da citação por edital, uma vez que jamais residiu no endereço fornecido pelo autor nas tentativas de citação realizadas nos autos (Rua São Paulo, Quadra 102, Lote 07, Bairro CPA II), motivo pelo qual não tomou ciência do referido ato. Afirma que embora tenha sido nomeado curador especial com apresentação de defesa por negativa geral, o recorrente apresentou a sua própria contestação, posteriormente através de advogado regularmente constituído, e que sequer foi apreciada pelo juízo. Segue sustentando a ausência de legitimidade passiva, porquanto era menor à época dos fatos e não participou da transação impugnada. Além disso, menciona a nulidade absoluta do contrato social da empresa e a inclusão indevida de menor no contrato social, bem como a ausência de responsabilidade do sócio minoritário. Ao final, requer a nulidade da sentença e a improcedência total dos pedidos (id. 276546593).

O segundo apelante,

José Reinaldo Chagas, por sua vez, sustenta, em síntese, a ausência de qualquer conduta ilícita de sua parte, alegando ser terceiro de boa-fé, adquirente regular do veículo, com tradição e registro de propriedade no Detran/MT. Afirma o evidente erro material na sentença, que o incluiu erroneamente como réu e o condenou solidariamente, apesar de ser apenas denunciado à lide. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido como terceiro de boa-fé e afastada a sua condenação solidária (id. 276546598).

Por fim, a terceira apelante, Jeisimar Jane Camarão Pacheco, recorre alegando nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, sem apreciação de prova essencial contida em autos conexos (0032213-02.2013.8.11.0041), provinda da Politec, e que reconheceu a assinatura do autor/recorrido no documento firmado, o que culminaria com a regularidade da transação. Alega que o referido documento da Politec comprova a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido, em relação à apelante e os demais requeridos. Diante disso, requer a reforma da sentença e imposição de multa por litigância de má-fé ao recorrido (id. 276546603).

O recorrido Marcelo Ferreira Neves apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 276546606).

Nos memoriais acostados no id.

276546612, o recorrente José Reinaldo Chagas noticiou que, na condição de terceiro interessado, ajuizou Embargos de Terceiro (proc. no 0008884-24.2014.8.11.0041), o qual foi julgado procedente com trânsito em julgado ocorrido em 05.03.2025, reconhecendo, de forma expressa, a sua condição de terceiro de boa-fé na aquisição do veículo objeto da presente demanda. Em razão dessa decisão definitiva, sustentou a ocorrência de perda superveniente do objeto de seu próprio recurso, postulando, em consequência, a sua exclusão do polo passivo dos presentes autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcelo Ferreira Neves move “ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido liminar de interromper a cobrança das parcelas da alienação fiduciária pelo Banco Panamericano, c/c reintegração de posse e propriedade, e indenização por danos morais e materiais, com perdas e danos e lucros cessantes”, em desfavor de Jeisimar Jane Camarão Pacheco, Caio Vinícius de Souza Pacheco e Ricardo Proença de Oliveira, alegando ter sido vítima de uma fraude perpetrada na venda de um veículo Fiat Palio Wk Adventure Flex, ano/modelo 2004/2005, placas JZU-2211, de sua propriedade, deixado em consignação na empresa J.J.C. PACHECO & FILHO LTDA., da qual eram sócios os três réus mencionados.

Alega que após meses sem retorno quanto à venda, descobriu que seu veículo foi transferido para terceiro sem a devida autorização, com assinatura falsificada. Aduz que a transferência do bem foi feita inicialmente para Jovita Braga da Silva e Silva e posteriormente para o Sr. José Reinaldo Chagas, que, à época da propositura da ação, figurava como proprietário do bem, já gravado com alienação fiduciária em favor do Banco Panamericano.

Afirma que a transferência não teve respaldo legal, e que a assinatura foi forjada para dar aparência de legalidade, sendo que os réus agiram em conluio ou ao menos com culpa, e que o terceiro adquirente não seria de boa-fé, pois comprou o veículo sem os devidos cuidados.

Diante desse cenário, o autor pleiteou a nulidade da transferência do veículo, sua reintegração de posse e indenização por danos materiais (avaliados no valor do automóvel, R$ 25.000,00), moral e lucros cessantes.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, e condenando os requeridos solidariamente ao pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigidos, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC. (id. 276546577).

Inconformados com a r. sentença, Caio Vinícius de Souza Pacheco, Jeisimar Jane Camarão Pacheco e José Reinaldo Chagas, recorrem.

O primeiro apelante,
Caio Vinícius de Souza Pacheco
, recorre alegando a nulidade da citação por edital, uma vez que jamais residiu no endereço fornecido pelo autor nas tentativas de citação realizadas nos autos (Rua São Paulo, Quadra 102, Lote 07, Bairro CPA II), motivo pelo qual não tomou ciência do referido ato. Afirma que embora lhe tenha sido nomeado curador especial com apresentação de defesa por negativa geral, o recorrente apresentou a sua própria contestação, posteriormente através de advogado regularmente constituído, e que sequer foi apreciada pelo juízo. Segue sustentando a ausência de legitimidade passiva, porquanto era menor à época dos fatos e não participou da transação impugnada. Além disso, menciona a nulidade absoluta do contrato social da empresa e a inclusão indevida de menor no contrato social, bem como a ausência de responsabilidade do sócio minoritário. Ao final, requer a nulidade da sentença e a improcedência total dos pedidos (id. 276546593).

O segundo apelante,
José Reinaldo Chagas
, por sua vez, sustenta, em síntese, a ausência de qualquer conduta ilícita de sua parte, alegando ser terceiro de boa-fé, adquirente regular do veículo, com tradição e registro de propriedade no Detran/MT. Afirma o evidente erro material na sentença, que o incluiu erroneamente como réu e o condenou solidariamente, apesar de ser apenas denunciado à lide e terceiro de boa-fé. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido como terceiro de boa-fé e afastada a sua condenação solidária (id. 276546598).

Por fim, a terceira apelante,
Jeisimar Jane Camarão Pacheco
, recorre alegando nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, sem apreciação de prova essencial contida em autos conexos (0032213-02.2013.8.11.0041), provinda da POLITEC, e que reconheceu a assinatura do autor/recorrido no documento firmado, o que culminaria com a regularidade da transação. Alega que o referido documento da POLITEC comprova a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido, em relação à apelante e os demais requeridos. Diante disso, requer a reforma da sentença e imposição de multa por litigância de má-fé ao autor (id. 276546603).

Pois bem.

Cinge-se a questão em aquilatar o acerto ou desacerto da r. sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato c/c indenização por dano material e moral, por meio do qual, o r. juiz
a quo
reconheceu o vício do consentimento, considerando a suposta falsidade na assinatura do documento de transferência do veículo automotor, condenando solidariamente os requeridos.

De proêmio, passo à análise da preliminar de nulidade da citação, arguida pelo recorrente
Caio Vinícius de Souza Pacheco
, que sustenta jamais ter residido no endereço informado pelo autor, o qual serviu de base para as tentativas de citação pessoal e, posteriormente, lhe acarretou na citação por edital.

Sem razão.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que a citação do réu foi precedida de diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal e por hora certa, todas realizadas no endereço informado:
Rua São Paulo, Quadra 102, Lote 07, Bairro CPA II

(vide certidões id. 276546536; id. 276546540; id. 276546542 e id. 276546552).

Após as diligências frustradas, considerando que o feito tramitava desde 2013, o juízo determinou a citação por edital em 31.01.2024 (id. 276546555), a qual restou formalizada (id.

276546557), com a subsequente nomeação de curador especial, na forma do art. 72, II, do CPC.

Não bastasse a regularidade formal do procedimento, o endereço indicado pelo autor é o mesmo constante da Declaração de Imposto de Renda do próprio apelante, referente ao exercício de 2024, qual seja,
Rua São Paulo, Quadra 102, Lote 07, Bairro CPA II
, (id. 276546596), fato que contradiz frontalmente a alegação de que jamais residiu no local.

Ora, a indicação do próprio endereço em declaração fiscal presume veracidade e legitima a adoção da citação por edital, diante das diversas tentativas de citação frustradas naquele endereço, não havendo que se falar em má-fé do autor. Inexiste, portanto, nulidade da citação por edital.

Deste modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

Além disso, o mesmo recorrente afirma que a sua contestação, apresentada por advogado constituído (id. 276546573), não teria sido analisada pelo juízo
a quo
, o que configuraria cerceamento de defesa. Menciona que embora tenha sido nomeado curador especial com apresentação de defesa por negativa geral, o recorrente apresentou a sua própria contestação, posteriormente através de advogado regularmente constituído, e que sequer foi apreciada pelo juízo.

Novamente, sem razão.

De clareza solar que, após a sua citação por edital e nomeação de curador especial, foi regularmente apresentada contestação pela Defensoria Pública em 27.05.2024 (id.

276546560). O autor apresentou a impugnação à contestação (id. 276546563).

O juiz, então, determinou a especificação de provas (id. 276546564), tendo o autor manifestado em 16.08.2024 (id. 276546565) e o requerido Caio em 19.08.2024 (id.

276546568).

Somente após a fase de especificação de provas, já em 31.08.2024, com o processo concluso para sentença, o réu ingressou com nova contestação por advogado particular (id.

276546573), quando já escoado o prazo legal e preclusa a fase processual.

Nesse contexto, evidente a ocorrência de preclusão consumativa, pois a contestação do curador foi aceita, houve instrução probatória (manifestações de ambas as partes sobre provas, inclusive), e, repito, somente após todo esse trâmite é que compareceu o réu pessoalmente com defesa autônoma, de maneira evidentemente extemporânea.

Deste modo, têm-se que a apelação não pode inovar em relação a matérias não suscitadas oportunamente na fase de conhecimento, salvo as de ordem pública, conforme dispõe o art. 1.014 do CPC.

Assim, a preliminar de nulidade da citação foi conhecida, por ser matéria de ordem pública e rejeitada. Contudo, as demais matérias (ilegítima inclusão de menor, ausência de responsabilidade de sócio minoritário, vício no contrato social etc.) demandariam instrução probatória e deveriam ter sido objeto de contestação válida e tempestiva, o que não ocorreu.

Sendo assim, tais argumentos configuram inovação recursal, não podendo ser conhecidos por este Tribunal em grau recursal.

Logo, não há nulidade, tampouco cerceamento de defesa, pois o contraditório foi devidamente resguardado.

Portanto, também
rejeito a preliminar
.

Superadas essas questões, antes de adentrar na análise do mérito recursal do apelo aviado por Jeisimar Jane Camarão Pacheco, convém analisar o recurso movido por
José Reinaldo Chagas
, que afirma ser terceiro de boa-fé, adquirente regular do veículo.

O recorrente alega a existência de erro material na sentença, que o incluiu erroneamente como réu e o condenou solidariamente com os demais requeridos, apesar de ser terceiro de boa-fé.

Após a interposição do recurso de apelação, por meio de memoriais apresentados sob o id. 276546612, o recorrente José Reinaldo Chagas noticiou que, na condição de terceiro interessado, ajuizou Embargos de Terceiro (proc. no 0008884-24.2014.8.11.0041), o qual foi julgado procedente com trânsito em julgado ocorrido em 05.03.2025, reconhecendo, de forma expressa, a sua condição de terceiro de boa-fé na aquisição do veículo objeto da presente demanda. Em razão dessa decisão definitiva, sustentou a ocorrência de perda superveniente do objeto de seu recurso, postulando, em consequência, a sua exclusão do polo passivo dos presentes autos.

Sem delonga, analisando os Embargos de Terceiro n.o 0008884-24.2014.8.11.0041, verifica-se que o juízo reconheceu a condição de terceiro de boa-fé e a regularidade da aquisição do veículo, além da inexistência de conluio ou participação em eventual ilicitude. O dispositivo ficou assim redigido:

“Enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo procedentes os presentes embargos de terceiro, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a exclusão da restrição judicial incidente sobre o veículo Fiat Palio WK Adventure Flex, RENAVAM 838800786, placas JZU-2211, garantindo ao embargante a plena posse e propriedade do bem.

CONDENO, ainda, a embargada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
” (id. 181444570).

Essa sentença transitou em julgado em
05.03.2025
(id. 185978097).

Consequentemente, o recurso interposto por José Reinaldo perdeu o seu objeto e deve ser julgado prejudicado, com reconhecimento da inexigibilidade da condenação imposta e sua exclusão do polo passivo da presente demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Visto isso, passo à análise do apelo interposto por
Jeisimar Jane Camarão Pacheco
, defendendo que o juiz decidiu sem apreciar a prova pericial grafotécnica, contida nos autos conexos (medida cautelar de busca e apreensão n.o 0032213-02.2013.8.11.0041).

Aduz que a perícia oficial reconheceu a assinatura do autor/recorrido no documento de transferência do veículo, o que resulta na regularidade da transação, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial e condenação por multa de litigância de má-fé.

Ora, evidente que a controvérsia central reside na alegação de que o veículo de propriedade do autor Marcelo Ferreira Neves, teria sido vendido fraudulentamente por terceiros, sem sua autorização, mediante uso de assinatura falsificada no referido documento de transferência.

Entretanto, tal tese restou cabalmente afastada pela perícia grafotécnica realizada nos autos da medida cautelar de busca e apreensão ajuizado pelo próprio apelado (no 0032213-02.2013.8.11.0041), na qual se concluiu que a assinatura constante no DUT era autêntica e foi lançada pelo próprio autor, Marcelo Ferreira Neves.

A propósito, cito trecho do referido laudo pericial grafotécnico, assinado pelo perito oficial do juízo, Thiago Jorge Machado, que concluiu:

“Como se vê, as assinaturas do contrato acostada nos autos nos ID’s no 28545247, pág. 2, foram escritas com o punho da Sra. Marcelo Ferreira Neves, já que estas apresentam as características da grafia autêntica periciada, possuindo formas e gêneses gráficas semelhantes, bem como característica de espontaneidade.
”

Ainda, ao responder aos quesitos, o perito foi enfático ao dizer que o documento apresentado pelo DETRAN – ATPV (DUT) foi assinado pelo próprio autor, confira:

“1 - Analisando o objeto periciado, conforme as leis do grafismo, o documento apresentado pelo DETRAN - ATPV (DUT), juntado aos autos, foi assinado pelo autor?

Resposta: Sim, a assinatura questionada possui pontos marcantes semelhantes aos analisados referentes a assinatura do autor.
”

Essa prova técnica, elaborada por perito oficial, é de caráter conclusivo e não foi impugnada por prova equivalente em sentido contrário. Tampouco houve produção de prova pericial nos autos principais que pudesse infirmá-la, sendo utilizada, inclusive, como prova emprestada, com a concordância da parte autora.

Deste modo, corroborando a idoneidade do negócio jurídico, a sentença proferida nos autos da medida cautelar de busca e apreensão n.o
0032213-02.2013.8.11.0041
, julgou
improcedente
o pedido do autor, justamente por
ausência de prova de falsidade
. Veja:

“
Na hipótese, ainda que o autor defenda que não tem conhecimento da venda do veiculo, o laudo produzido nos autos foi firme ao atestar a autenticidade das assinaturas no documento do veículo, de modo que, não pode o autor alegar desconhecimento
.

Trago do Laudo pericial: “Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 28545247, pág. 2, foi produzida pelo Sr. Marcelo Ferreira Neves. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 14 (quatorze) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.”
(id.

108448343 – autos da medida cautelar).

Entretanto, de maneira surpreendente, na sentença desta ação principal, proposta também por Marcelo Ferreira Neves, o mesmo juízo reconheceu a ocorrência de fraude na venda do veículo, tendo como fundamento central a falsificação da assinatura do autor no documento de transferência.

A propósito, cito trecho da sentença recorrida,
in litteris:

“
Em razão dos efeitos da revelia, ficou devidamente comprovado que a transferência do veículo foi realizada mediante fraude, já que a assinatura do autor foi falsificada.

A falsificação da assinatura foi comprovada por meio de perícia judicial, conforme prova emprestada dos autos 32213-02.2013.8.11.0041, conforme já mencionado nos autos.

A falsificação de assinatura e a utilização de documento falso constituem atos ilícitos, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, o que torna a transferência do veículo nula de pleno direito.

Neste sentido, o pedido de nulidade do ato deve ser acolhido, uma vez que a transferência foi feita sem o consentimento do autor, em desconformidade com a lei
.
” (id. 276546577).

Ora, a sentença proferida nesta ação de nulidade contradiz frontalmente o laudo pericial constante da medida cautelar, sem reexaminar essa prova técnica ou indicar novo laudo grafotécnico que infirmasse a conclusão anterior. Nesse cenário, há flagrante quebra da unidade da jurisdição, restando evidente risco de violação ao princípio da segurança jurídica.

Assim, sopesando as provas produzidas nos autos, resta evidente que a condenação solidária dos réus, portanto, está assente em premissa fática desconstituída pela prova técnica e pelas decisões proferidas pelo mesmo juízo anteriormente, seja nos autos da medida cautelar de busca e apreensão (n.o 0032213-02.2013.8.11.0041), seja nos autos dos embargos de terceiro (n.o 0008884-24.2014.8.11.0041).

Diante disso, ausente prova de que tenham diretamente participado da negociação ou se beneficiado da alienação do bem, e diante da confirmação da validade da assinatura do autor no documento de transferência, inexiste, com a devida vênia, fundamento para lhes imputar responsabilidade civil.

Isto porque, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o autor o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que a assinatura lançada no documento de transferência do veículo era falsificada, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova.
O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

Por fim, quanto à pretensão de condenação do autor por litigância de má-fé, sob o argumento de que este teria agido deslealmente ao imputar fraude inexistente na transferência do veículo, tenho que esta não se se sustenta.

Digo isso, pois, embora a prova pericial tenha confirmado a autenticidade da assinatura do autor no DUT, não se verifica nos autos qualquer elemento que comprove, de forma inequívoca, a intenção dolosa ou conduta temerária apta a caracterizar má-fé processual.

A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de que a parte tenha agido com dolo processual, ou seja, de forma consciente e deliberada, com o objetivo de alterar a verdade ou obter vantagem indevida em prejuízo do adverso.
Nesse sentido, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...).
2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1671598/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 08.06.2020 - destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, e por consequência, condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC), restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Quanto ao recurso de José Reinaldo Chagas, reconheço a perda superveniente do objeto e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, declaro extinto o processo em relação a ele, com a consequente exclusão de seu

nome do polo passivo da demanda.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025